Tribunal: STF
Processo: RE 787543
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os Ministros desta Casa, no RE 607.607/RS, Redator para acórdão Min. Luiz Fux, não conheceram do recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia relacionada ao percentual de reajuste do valor do vale-refeição e sua adequação para a manutenção do valor efetivo do benefício é matéria afeta à interpretação da legislação infraconstitucional. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.